Tribunal: TJMT
Processo: 1024259-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024259-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 503.607.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INGO ALBRECHET - CPF: 283.233.009-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI ALBRECHT - CPF: 476.292.909-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo interno. gratuidade de justiça. omissão, contradição e obscuridade inexistentes. utilização inadequada dos embargos para rediscussão do mérito. rejeição.

i. caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de Agravo de Instrumento. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade, sustentando que o Colegiado desconsiderou documentos fiscais, prejuízos na atividade rural e a natureza ilíquida do seu patrimônio. Defendeu, ainda, que a negativa do benefício violaria o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/1988). A parte embargada não apresentou contrarrazões.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da hipossuficiência do embargante;
(
ii
)
estabelecer se a negativa de gratuidade de justiça violaria o direito de acesso à justiça.

iii
. razões de decidir

3.
O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada os argumentos centrais da insurgência, inclusive com menção expressa aos documentos fiscais apresentados e à estrutura patrimonial e operacional do embargante, não havendo omissão a ser sanada.

4.
Não há contradição interna no julgado, uma vez que os fundamentos e a conclusão são logicamente compatíveis, tendo sido destacados os rendimentos declarados e a atividade produtiva em larga escala como elementos que afastam a hipossuficiência.

5.
Inexiste obscuridade na decisão colegiada, cuja fundamentação é clara, objetiva e inteligível, sendo suficiente para revelar as razões da negativa do benefício.

6.
A simples discordância do embargante com o desfecho da causa não justifica o uso dos embargos de declaração, cuja finalidade é restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC.

7.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por provas nos autos que revelem capacidade contributiva, como a existência de rendimentos significativos e patrimônio considerável.

8.
A eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais não inviabiliza a interposição de recursos excepcionais, nos termos da Súmula 211 do STJ e da jurisprudência do STF, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

iv
. dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
2.
A declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos nos autos que revelem capacidade econômica do requerente.
3.
O prequestionamento é atendido quando a matéria jurídica é examinada, ainda que sem citação expressa de dispositivos legais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, N.U 1001441-19.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.12.2025, DJE
13.12.2025;

TJMT
, N.U 1032338-56.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025, DJE 16.12.2025;

TJMT
, N.U 1012437-05.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.05.2025, DJE 31.05.2025;

STJ, Súmula 211.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
, contra o
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno
interposto pelo embargante, mantendo, assim,
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita
, formulado em sede de Agravo de Instrumento.

Em suma o embargante alega a existência de
omissão
,
contradição
e
obscuridade

s
ustenta
ndo
que o Colegiado deixou de considerar
documentos fiscais relevantes
, como
as

declarações de imposto de renda
de anos anteriores
e
os
prejuízos econômicos evidenciados
nas atividades rurais que exerce.

Alega que sua atividade rural é
sazonal
, sujeita a fatores climáticos/
econômicos;
diz que
enfrenta

crise financeira
,
dívidas
e
prejuízos
, e que
seu

é
patrimônio imobilizado/ilíquido
, o que não equivaleria a renda disponível para custas
.

Reitera
, por fim,
que o indeferimento da gratuidade fere o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal).

O embargado (
Cooperativa d
e Cr
é
dito -
Sicoob
Norte
/MT
), embora intimado,
deixou de apresentar as contrarrazões
(Id. 338422399).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O embargante

Samuel Joaquim
Jacobs
Costa
, requereu
justiça gratuita
nos autos dos
Embargos à Execução n
.
1001553-66.2025.8.11.0015
.

O
pedido que foi
indeferido pelo juízo de origem
diante da
constatação
de que possui
atividade rural
com
expressiva área produtiva

(aprox.
818 hectares
)
e
patrimônio considerável
.

Contra
a
decisão, interpôs
agravo de instrumento
, ao qual foi
negado provimento monocraticamente
pelo Relator, conclui
ndo, em síntese,
não comprovada a hipossuficiência
, diante dos elementos objetivos constantes nos autos.

No essencial, constou que:

(...)
a parte agravante declara expressamente em sua Declaração’ de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2025 (ano-base 2024) que aufere rendimentos isentos e não tributáveis oriundos de atividade rural no montante de R$ 1.686.348,27. Anote-se, ainda, que parte do patrimônio seja de natureza imobilizada e que o contribuinte declare prejuízos acumulados, tais circunstâncias não bastam, por si sós, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando confrontadas com a expressiva receita bruta informada e a estrutura produti
va detida pela parte recorrente.

Portanto, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte que pugna pelo benefício, o que não ocorreu
no presente caso. Ante o exposto, em analogia a Súmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, inciso IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
. (Id.
304832875
)

Irresignado
, o embargante interpôs
agravo interno
, que foi
desprovido por decisão colegiada
da Primeira Câmara de Direito Privado.

Sobreveio, então, a interposição d
estes
Embargos de Declaração
, nos quais alega
omissão, contradição e obscuridade
no acórdão recorrido.

Pois bem.

A análise dos autos demonstra que
nenhum dos vícios elencados
no art. 1.022, CPC,
está presente no acórdão recorrido
.

No julgando do
Agravo Interno,
o colegiado
examinou de forma suficiente os fundamentos centrais da insurgência
, notadamente quanto à
inadequação do conjunto probatório para caracterizar a hipossuficiência do agravante
.

Foi expressamente consignado que:

“
Malgrado as alegações da parte Agravante, não merece prosperar a pretensão recursal, isto porque, nítida sua capacidade de adimplemento, o que resta caracterizado pela declaração apresentada à Receita Federal do Brasil – RFB- e pela demonstração do seu poder de adimplemento decorrente de sua atividade de produtor rural. Cumpre anotar que as declarações de ajuste anual alicerçam sua capacidade financeira
.”

(Id.
332431361
)

A
inda que o embargante discorde da conclusão firmada,
não se pode falar em omissão
, mas sim em
mero inconformismo com o conteúdo do julgado
, o que
não autoriza o manejo dos embargos declaratórios
, conforme firme orientação:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A justiça gratuita pode ser deferida mediante declaração de hipossuficiência, desde que não infirmada por elementos dos autos, operando efeitos
ex

nunc.”
(...).
(
TJMT -
N.U 1001441-19.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

“(...). Os embargos de declaração não visam sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas rediscutir o mérito já apreciado no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes à concessão da justiça gratuita, inclusive com menção expressa à existência de contratos bancários relevantes e à condição de produtor rural do agravante, que afastam a presunção de pobreza. (...). 1. Não há omissão no acórdão que expressamente examina os fundamentos relativos à concessão de justiça gratuita, ao diferimento de custas e à ausência de prejuízo pela suposta falta de intimação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida no acórdão
embargado.”
(
TJMT - N.U 1032338-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Por outro lado, embora
sustente que o patrimônio declarado
seja imobilizado e ilíquido,
a jurisprudência

é no sentido de
que a concessão da gratuidade de justiça não se confunde com a mera existência de endividamento ou dificuldades financeiras eventuais, especialmente quando o patrimônio revelado é
substancial
e demonstra
capacidade contributiva potencial
.

O fato de o patrimônio ser, em tese, de difícil liquidez,
não descaracteriza a suficiência econômica presumida
da parte, sobretudo quando se trata de
atividade rural em larga escala (área de
aprox.
818 hectares)
e posse de
diversos maquinários agrícolas
, o que evidencia uma realidade patrimonial e operacional
incompatível com o estado de miserabilidade
exigido para a concessão da AJG.

A alegação genérica de crise econômica e frustração de safra, ainda que grave,
não foi acompanhada de elementos contábeis objetivos, atualizados e auditáveis
, de modo a infirmar a presunção de suficiência extraída dos documentos fiscais já constantes dos autos. O julgador, portanto,
fundamentou adequadamente
sua decisão à luz do conjunto probatório,
não havendo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC
.

Da jurisprudência:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos do processo. 2. A titularidade de patrimônio relevante, mesmo sem liquidez imediata, é incompatível com a concessão da gratuidade da
justiça.”

(
TJMT -
N.U 1012437-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Por outro lado, a
contradição que enseja a interposição dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, ou seja,
incongruência lógica entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo
, o que
não se constata no presente caso
.

O julgado fundamentou-se em prova documental presumidamente fidedigna
(
como as declarações de IRPF e registros da propriedade rural
)
que revelam a
capacidade contributiva do embargante
.

Prosseguindo, n
ão há termos ambíguos ou de difícil compreensão no voto condutor do acórdão.

A
o contrário, a

fundamentação

é

clara
, e o plenamente inteligível a qualquer leitor com razoável conhecimento da matéria.

Sempre bom lembrar que o
julgador não está obrigado a enfrentar
exaustivamente todos os argumentos deduzidos pela parte
, bastando que fundamente sua decisão nos
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
, como estabelecido no art. 489, §1º, CPC.

Por fim, a
inda que o embargante tenha postulado a análise explícita de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais com vistas à futura interposição de recursos excepcionais, importa esclarecer que o
prequestionamento explícito não é exigência legal
, sendo pacífico o entendimento de que a matéria considerada no julgado, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais,
considera-se
prequestionada
, bastando a análise implícita da questão jurídica (STJ, Súmula 211; STF, AI 529.574-AgR/PR).

Dessa forma, constato
que o embargante
se utiliza
dos
embargos
de declaração como meio inadequado para
reabrir discussão meritória

já apreciada pela Turma Julgadora
, o que não se coaduna com a nat
ureza excepcional deste recurso
.

Com tais considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração
,

e
manten
ho
inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026